Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711931-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CAMPELO CRISPIM AGRAVADO: VERA LUCIA MARIA DE JESUS, VR ESPACO DAS LOIRAS SALAO DE BELEZA LTDA, V.L MARIA DE JESUS SALAO DE BELEZA D E S P A C H O Intime-se o agravante para realizar o preparo e dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora